Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713673-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YLLIAN FREDERICO SANTANA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Narcotraficância filmada em campana policial e confirmada à autoridade policial pelo usuário de drogas. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas. Qualidade do entorpecente (crack). Fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base. Quantum de aumento benéfico ao réu frente ao critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena-base em 1/6. Correção. Pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Decorrência do princípio da legalidade. Pedido de gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Regime prisional adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, alegando, em síntese, que o acórdão impugnado não observou a quantidade ínfima, exasperando a pena-base de forma inidônea, apenas considerando a nocividade da droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois a turma julgadora decidiu que embora “a quantidade de droga apreendida no flagrante tenha sido pequena (0,23g), a sua qualidade (crack) constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, à luz da circunstância especial do artigo 42 da Lei 11.343/2006” (id 29917532). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003